Tribunal: TJDFT
Processo: 0009497-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009497-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 30937559, determinou-se a retificação dos cálculos que ensejaram a expedição do PCT n. 0013176-84.2017.8.07.0000, em favor de JOSÉ AGNALDO DE SANTANA, mediante a incidência do IPCA-E como fator de correção monetária, uma vez que ainda não foi adimplido. Ademais, foi determinada a remessa de ofício à COORPRE noticiando a referida atualização, além de ter admitido a habilitação processual de PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE MACEDO SANTANA, sucessor de citado beneficiário. No ID: 31084657, a Secretaria do Conselho Especial anexou a cópia do ofício expedido à COORPRE. No ID: 33313220, a Contadoria Judicial juntou as novas planilhas de valores. As partes foram intimadas sobre os cálculos judiciais; todavia o DF quedou-se inerte (ID: 33654488). O SINDIRETA manifestou concordância no ID: 33654487. Passo a decidir. Ante a ausência de divergência entre as partes sobre os novos cálculos judiciais de ID: 33313220, homologo-os. Retifique-se o PCT n. 0013176-84.2017.8.07.0000, expedido em favor de JOSÉ AGNALDO DE SANTANA, cujo sucessor é PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE MACEDO SANTANA, com ofício à COORPRE. Brasília, 26 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador